Tribunal: STJ
Processo: 2140710-28.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220161 - MG (2025/0273357-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IGOR BARBOSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FABRICIO GONCALVES RIOS - MG140103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA. REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, mantendo a prisão preventiva de acusado pela prática do crime de
corpus
tráfico de drogas, previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva,
alegando que a decisão estaria fundamentada na gravidade abstrata do delito,
sem demonstração concreta do periculum libertatis. Argumenta ser primário,
possuir residência fixa e não integrar organização criminosa, além de que a
quantidade de droga apreendida (69,10g de cocaína) não seria expressiva.
3. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no
do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do
art. 312
delito e o risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da
abordagem, que indicaram fundada suspeita, conforme o
do Código de
art. 244
Processo Penal.
6. A decisão destacou o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que
o agravante já havia sido beneficiado com liberdade provisória em ocasiões
anteriores e possuía outros inquéritos em andamento por crimes semelhantes.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal reconhece a possibilidade de decretação de prisão preventiva para
garantia da ordem pública, especialmente em casos de contumácia delitiva e
periculosidade do agente.
Documento eletrônico VDA52341011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b3a051db-7880-410f-885c-c534b2a96cb1

8. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e
residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade
concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, em conformidade com os
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
CPP, arts. 244, 312, 313 e 319;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; STF, AgRg no RHC 229.514, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52341011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: b3a051db-7880-410f-885c-c534b2a96cb1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220161 - MG (2025/0273357-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IGOR BARBOSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FABRICIO GONCALVES RIOS - MG140103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA. REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, mantendo a prisão preventiva de acusado pela prática do crime de
corpus
tráfico de drogas, previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais para a prisão preventiva,
alegando que a decisão estaria fundamentada na gravidade abstrata do delito,
sem demonstração concreta do periculum libertatis. Argumenta ser primário,
possuir residência fixa e não integrar organização criminosa, além de que a
quantidade de droga apreendida (69,10g de cocaína) não seria expressiva.
3. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no
do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do
art. 312
delito e o risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da
abordagem, que indicaram fundada suspeita, conforme o
do Código de
art. 244
Processo Penal.
6. A decisão destacou o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que
o agravante já havia sido beneficiado com liberdade provisória em ocasiões
anteriores e possuía outros inquéritos em andamento por crimes semelhantes.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal reconhece a possibilidade de decretação de prisão preventiva para
garantia da ordem pública, especialmente em casos de contumácia delitiva e
periculosidade do agente.
8. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e
residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade
concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, em conformidade com os
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
CPP, arts. 244, 312, 313 e 319;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33.
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; STF, AgRg no RHC 229.514, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

Trata-se de agravo regimental no recurso ordinário em
interposto
habeas corpus
por IGOR BARBOSA PEREIRA contra a decisão fls. 342-353, que negou provimento ao
recurso ordinário.
O agravante alega que a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Betim/MG carece dos requisitos legais, pois teria sido
fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33, caput, da
Sustenta ser primário, possuir residência fixa e não
Lei n. 11.343/2006.
integrar organização criminosa, o que afastaria a necessidade da custódia cautelar.
Defende que não houve apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes –
cerca de 69,10g (sessenta e nove gramas e dez decigramas) de cocaína – e que, em eventual
condenação, a reprimenda imposta não justificaria a manutenção do cárcere preventivo.
Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em fundamentação inidônea, deixando
de demonstrar concretamente o periculum libertatis.
Reitera o agravante a alegação de que a segregação provisória ofende o
princípio da presunção de inocência e desconsidera as condições pessoais favoráveis, sendo
cabível a substituição da medida extrema por cautelares diversas, nos termos do artigo 319
do Código de Processo Penal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para dar provimento ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não
prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, em relação à alegação de ilegalidade da
busca pessoal realizada, a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e evoluindo
para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas pessoais e à sua validade
jurídica.
No âmbito do julgamento do
(Rel. Ministro Rogerio
RHC n. 158.580/BA
Schietti, 6a T., DJe
, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça traçou
25/4/2022)
requisitos mínimos para a validade de tal expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de
(justa causa)
fundada suspeita
para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, "baseada em um juízo
de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência".
Ainda, fixou-se a exigência da chamada
da medida, ou seja, sua
referibilidade
vinculação a uma das finalidades legais traçadas no
do CPP, notadamente "quando
art. 244
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
O objetivo é impedir "abordagens e revistas exploratórias (fishing
, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
)
expeditions
situações". Por tal motivo, "buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória" não
satisfazem tais exigências.
Assentou-se, no citado leading case, que (i) informações de fontes não
,
identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições e impressões subjetivas
intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas
exclusivamente no tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude
, ou de certa
,
ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como nervosa
ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos) não
.
preenchem o standard probatório exigido
O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não convalida a
busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada suspeita, que
deve ser prévia. A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas
em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela decorrerem em
relação de causalidade (§1o do mesmo dispositivo).
No
, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, decidiu-se que os
HC 774.140/SP
antecedentes da pessoa, por si sós, não configuram fundamentação idônea para a busca
pessoal (grifamos):

4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o
(na verdade, uma ação penal ainda em
acusado ter um antecedente por tráfico
andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por
si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto
desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento
,
em suas vestes ou no automóvel.
específico o réu trazia drogas
5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma
busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que
um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito
pelas forças policiais
Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação
, por vezes até antes que ela seja imposta, como
da pena restritiva de liberdade
na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava
em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até
antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia
ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação"
da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação
criminal (no caso, frisese, a mera existência de ação em andamento) lhe
despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma
marca indelével de suspeição.

A fórmula "
" traduz, em
local conhecido pelo comércio de entorpecentes
realidade, suspeição genérica existente sobre situações (v. supra), proscrita pelos
precedentes citados, que não poderia ser suficiente, por si só, à realização da diligência
intrusiva sob pena de legitimar uma verdadeira zona de exceção às garantias individuais em
territórios assim classificados.
Anoto, por outro lado, que este colegiado definiu, no
, de
HC 877.943/MS
relatoria do Min. Rogerio Schietti, que podem não denotar a fundada suspeita, por si sós,
como (i) o olhar ou desvio de olhar; (ii) levantar ou sentar; (iii) andar ou
reações sutis
parar de andar; (iv) mudar a direção ou o passo. Entretanto, no mesmo julgamento, se
considerou (grifamos):

"
não
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial
configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar
que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
, todavia,
Trata-se
de conduta intensa e marcante que consiste em fato
objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo
e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo
Judiciário
gera
, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de
suspeita razoável
objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de
flagrante delito)." (grifamos)

Em outros casos, como no
, com relatoria para o
AgRg no HC n. 846.939/SP
acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado avistado em ponto de tráfico de
drogas em posse de uma sacola, ao ver a guarnição policial, também foi apta a considerar
ultrapassado o mero subjetivismo e indicativo da "existência de fundada suspeita de que a
sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais
".
objetos relacionados ao crime
Diante do panorama jurisprudencial atual sobre a matéria, passo à análise do
caso concreto.
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

Sobre a questão, o Tribunal
assim decidiu (fls. 270/271; grifamos):
a quo

De plano, não prospera a alegação de invalidade das provas, essas decorrentes
da abordagem do paciente em via pública, vez que a abordagem se deu em
razão de fundadas suspeitas.
No caso, verifica-se a existência de notícias de fundadas suspeitas que
motivaram a abordagem do paciente, a justificar a legalidade da prisão em
flagrante.
Consta dos autos que, na data dos fatos, durante operação policial na Avenida
Arthur Trindade, no bairro Jardim das Alterosas – Segunda Seção, em Betim
/MG, local apontado como conhecido ponto de tráfico, o paciente foi avistado
em frente ao imóvel no 1755, localidade sabidamente vinculada à
comercialização de entorpecentes.
Segundo relatado pelo policial militar, o paciente, já conhecido no meio
policial pela prática de tráfico de drogas, apresentou atitude suspeita ao
perceber a aproximação da guarnição, colocando rapidamente a mão para
, ao mesmo tempo em que desviava o
trás e escondendo algo sob as pernas
olhar, tentando passar despercebido.
Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem, sendo localizadas em
seu poder três sacolas contendo, ao todo, 42 pinos com substância análoga à
cocaína, além de outro pino próximo ao solo.
Tais circunstâncias revelam elementos concretos a amparar a intervenção
estatal, não se tratando de mera intuição ou abordagem aleatória, mas sim de
atuação motivada por fundadas razões, nos moldes do
do CPP.
art. 244
Ademais, importante destacar que o habeas corpus não se presta para analisar,
pormenorizadamente, as matérias fáticas, justamente por ser um procedimento
célere que demanda prova pré- constituída.

Portanto, diante da moldura fática fixada nas instâncias ordinárias (cuja
modificação é inviável em
perante este Tribunal Superior, ante a exigência
habeas corpus
de aprofundado revolvimento fático probatório), indica que a abordagem teve a fundada
suspeita lastreada na visualização, pelos agentes estatais, do recorrente escondendo algo
sob as pernas.
Tal conjuntura é apta para a legitimação da busca pessoal, conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM
POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA.
DISPENSA DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO
AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o
do CPP não autoriza
art. 244
buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento
ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (RHC n.
158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. No caso, o Tribunal de origem consignou que, "Segundo os policiais, ao ser
abordado, o réu teria empreendido fuga e ingressado em uma casa, não sem
antes dispensar um invólucro contendo um tijolo de maconha, pesando 809g".
3. Na linha dos precedentes desta Corte, o fato de estar o indivíduo em local
conhecido como ponto de tráfico, dispensar objetos e empreender fuga ao
avistar guarnição policial, constitui fundada suspeita da posse de corpo de
delito, apta a autorizar a busca pessoal. 4. Agravo conhecido e recurso
especial provido para afastar a absolvição do agravado e restabelecer a
sentença condenatória.
(
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.459.539/RS,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
8/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE
CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Conforme se depreende dos autos, o réu, ao avistar a guarnição policial,
descartou uma sacola - onde posteriormente foram encontradas as drogas -
com o nítido propósito de dela se desfazer. Tais elementos, em conjunto,
indicam objetivamente a existência de fundada suspeita de que o objeto
contivesse substância ilícita e de que houvesse mais itens proibidos em posse
do acusado. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da
revista pessoal do paciente, porquanto havia sido dispensada anteriormente, de
modo que não estavam mais junto ao seu corpo.
3. Assim, os elementos objetivos indicados apontam que a busca pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que
inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.412.780/PA,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/3/2024,
2/4/2024)

Esse também é o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal ao
determinar que:

"A função preventiva e ostensiva da PM tem o objetivo de resguardar a
segurança pública, sendo legítimas as abordagens em via pública a partir de
comportamentos suspeitos" (AgRg no RHC 229.514). Assim: "Se um agente do
Estado não puder realizar a abordagem em via pública e partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais
reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. O
policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm
direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo
em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas"
(STF, AgRg. no RHC 229.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, decisão
unânime, p.
.
23/10/2023)

No mais, o Juízo de primeiro grau ao converter a prisão em flagrante em
preventiva aduziu a seguinte fundamentação (fl. 217; grifamos):

(...)
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE. Como consequência da
homologação da prisão em flagrante, atento ao que dispõe o
caput, II,
art. 310,
do CPP, entendo conveniente converter o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA,
em razão dos fundamentos que passo a expor. Existe prova da existência do
delito e indícios suficientes de autoria, conforme se pode notar principalmente
das notícias constantes do Boletim de Ocorrência que acompanha o feito, bem
como do depoimento prestado pelo condutor e pela testemunha de
apresentação. Ademais, necessário se faz garantir a ordem pública, na medida
em que há notícias de que o acautelado, além de já ter recebido o benefício
por duas vezes no mês de fevereiro do corrente ano (2025), insiste em praticar
. Outrossim, o requisito da pena máxima
esse tipo de delito aqui descrito
superior a 4 (quatro) anos também está previsto. Além disso, penso que
nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do
art. 319,
CPC, são adequadas e suficientes a permitirem que a lei penal seja aplicada,
a investigação ou a instrução sejam possibilitadas e, especialmente, que nova
, justamente pelos fundamentos já expostos para
prática delitiva seja evitada
justificar a incidência do motivo autorizador da medida. Quanto a alegação da
defesa (vide ID 10476693098), no sentido de divergência quanto a vestimenta
do flagranteado, certo é que tal fato se transmuda em simples erro material, de
sorte que nada influi e nem tampouco tem o condão de macular o flagrante. Ao
que se percebe, trata-se de um equívoco ocorrido por ocasião da confecção do
boletim de ocorrência, de sorte que, isoladamente considerado, não é suficiente
para afastar a credibilidade do relato policial. Assim sendo, hei por bem
rejeitar as argumentações apresentadas pela defesa. Desse modo, plenamente
demonstrada a incidência dos requisitos legais (prova do crime, indícios de
autoria e necessidade de se garantir a ordem pública) e do motivo autorizador
previsto em lei que foi mencionado, assim como demonstradas a inadequação e
insuficiência da aplicação de outra medida cautelar, é o caso de se converter o
flagrante ora analisado em prisão preventiva.

O Tribunal local, por sua vez, ao manter a segregação cautelar do recorrente,
consignou (fls. 271/283; grifamos):

Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

Não obstante as colocações inseridas na decisão questionada, que motivou a
douta Autoridade Coatora a converter a prisão flagrancial em preventiva, aqui
se adota o entendimento de ser possível, no presente caso, conceder ao
Paciente a liberdade provisória, condicionada à aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
É bem verdade que o permissivo constante do
do CPP, que rege o
art. 312
instituto da prisão preventiva, autoriza o Juiz a aplicar referida custódia caso
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Contudo, a redação legal do referido dispositivo não rende interpretação
dúbia, contraditória ou mesmo de difícil entendimento, pelo contrário, é bem
clara ao explicitar que somente será decretada em prol da garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, e não somente pelo fato de existir prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, sob pena de existir uma
condenação penal sem que haja sentença proferida.
Com esse raciocínio, note-se que as circunstâncias em que se deram a
abordagem delitiva, por si sós, são diminutos elementos que não se sobrepõem
à excepcionalidade de manutenção de um decreto prisional, quando ausentes
quaisquer informações de possível intento do paciente em obstruir a instrução
criminal e nem mesmo que a permanência dele ao meio social oferecerá
alguma periculosidade.
Além do mais, não se demonstrou que, em liberdade, o paciente colocará em
risco a ordem pública, prejudicará a instrução criminal ou a eventual
aplicação da lei, não podendo, portanto, presumir alguma periculosidade.
Da CAC, extrai-se a informação de que o paciente ostenta, tão somente, uma
anotação pelo delito do
da
art. 28
Lei 11.343/06.
A simples existência de antecedentes ou de condenações pretéritas não
autoriza, automaticamente, a imposição da prisão preventiva, sob pena de
afronta ao princípio da presunção de inocência e ao caráter excepcional da
medida constritiva.
De mais a mais, não se pode perder de vista que a quantidade de drogas
apreendida não é exorbitante – 69,10g de cocaína.
Nota-se que a decisão, em nenhum momento, indica elementos concretos e
individualizados que demonstrem a real necessidade da medida extrema,
demonstrando que a fundamentação ora mencionada revela-se insuficiente
para justificar a segregação cautelar, pois não evidencia, de maneira clara e
objetiva, como a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos exigidos pelo
do CPP.
art. 312
(...)
Dessa forma, em observância aos critérios da necessidade e da adequação da
prisão, entendo ser possível, no presente caso, conceder ao paciente a
liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que não restaram satisfatoriamente demonstrados os motivos
para a manutenção do cárcere, sobretudo, por ser ele primário.
Nesse sentido, a doutrina e jurisprudência entendem que toda e qualquer
espécie de prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

natureza cautelar, o que significa dizer, deve estar devidamente comprovada a
necessidade de tal restrição à liberdade.
(...)
Ainda que o delito em apreço – supostamente praticado - reflita gravidade, no
processo penal brasileiro, a prisão cautelar é medida excepcional, que somente
deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade, que, no caso em tela, não
restou demonstrada.
Ressalte-se que a
reforça ainda mais o já apregoado caráter
Lei 12.403/11
excepcional da prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
estando ele, portanto, a sofrer constrangimento ilegal sanável pelo writ.
(...)
Acompanho o e. Des. Relator para afastar as teses referentes à negativa de
autoria e ilegalidade da busca pessoal no agente.
Peço vênia, contudo, para dele divergir, mantendo a prisão preventiva do
paciente.
Segue um relato dos fatos tais como defluem dos documentos acostados.
:
Narrou o policial condutor do flagrante
(...) QUE na presente data,
no horário de 22h17min, quando
21/06/2025,
estavam realizando operação pela AVENIDA ARTHUR TRINDADE, no
BAIRRO JARDIM DAS ALTEROSAS - SEGUNDA SEÇÃO, ao aproximar
do no 1755, na Cidade de Betim/MG, cujo local é conhecido por intenso
tráfico de drogas, foi visualizado o indivíduo identificado como IGOR
BARBOSA PEREIRA, já conhecido no meio policial por envolvimento em
diversas ocorrências de tráfico de entorpecentes; QUE IGOR se
encontrava sentado em frente ao imóvel de no 1755; Que IGOR ao
perceber a aproximação da guarnição policial, pode ver que IGOR
demonstrou atitude suspeita quando colocou rapidamente a mão para
trás, escondendo algo sob as pernas; QUE em seguida, IGOR ao mesmo
tempo virou o rosto, aparentemente tentando despistar sua atenção e
passar despercebido; QUE diante da fundada suspeita, foi realizada à
abordagem policial do referido indivíduo; QUE nesse ínterim, IGOR ao
ser submetido a busca pessoal, foi apreendida em poder dele três sacolas
plásticas, cada uma contendo QUATORZE pinos com substância análoga
à COCAÍNA, além de mais um pino da mesma substância próximo ao
solo; QUE o local em que IGOR estava no momento da abordagem é
situado na esquina da igreja católica do bairro, o que evidencia a
proximidade da ação delituosa de locais de interesse comunitário e
grande circulação de pessoas; (...).
Feito este registro, no que toca à alegação de ausência de motivos que
autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser
concedida, uma vez que não ficou configurado o alegado constrangimento
ilegal.
Verifico, com efeito, que a prática delitiva supostamente empreendida pelo
paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos,
devidamente apontados na decisão constritiva (ordem 42), estando presentes os
indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos arts.
312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do
acautelamento preventivo.
(...)
A argumentação trazida na mencionada decisão e os demais elementos
encartados aos autos são todos endereçados à conclusão que a prática do
suposto crime extrapola o que seria um fato isolado, tendo em vista que Igor
pode estar reiterando na prática delitiva, inclusive de forma específica. Isto,
pois, o agente ostenta outros dois inquéritos em andamento, que também
apuram suposta prática do delito previsto no
da
art. 33
Lei 11.343/06
(conforme se extrai do Relatório de Registros Policiais/Judiciais em ordem
48).
Soma-se a isto o fato de o paciente ter sido agraciado, recentemente, e por
duas vezes, com liberdade provisória, tendo sido expedidos alvarás de soltura
nas datas de
e
(conforme se extrai do Relatório de
04/02/2025
25/02/2025
Registros Policiais/Judiciais em ordem 48, f. 08), apontamento esse que
sinaliza a possibilidade de propensão à reiteração delitiva do paciente.
No ponto, cumpre registrar que não se está aqui a considerar o mencionado
como apto a eventualmente configurar reincidência ou maus
registro anterior
antecedentes, mas, sim, como circunstância que sinaliza a periculosidade
atribuída ao paciente, sendo certo que essa análise de registros e
apontamentos se presta a coadjuvar mero juízo cautelar de risco e
, inapto a violar a presunção constitucional de não
periculosidade
culpabilidade. Isso, porque esse juízo inerente à análise de prisões cautelares
deve valer-se de todos os registros possíveis – abonadores ou desabonadores –
obteníveis acerca dos agentes. Outros fatos porventura noticiados, para fins de
aferição de periculosidade, passam a ter efeito extraprocessual.
Em suma, o novo ilícito supostamente perpetrado sugere, inclusive, algum
desprezo do agente em relação à Justiça e aos rigores processuais penais que
deveriam ter, no mínimo, algum efeito inibitório, fazendo-o evitar qualquer
forma de novo envolvimento com o submundo do crime.
A manutenção da prisão preventiva do investigado, em casos tais, afigura-se
especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração
, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato
da prática delitiva
repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá haver novas práticas
delitivas.
(...)
Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e
proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase
processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a
acreditar que não se pode, in casu, falar em ilegalidade ou ausência de
fundamentação das decisões constritivas, constituindo-se a manutenção da
segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da
ordem pública.
Da forma em que exposta a decisão constritiva, entendo que, ao menos neste
momento processual, deva ser endossada a medida determinada pelo juiz
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

impetrado, até em atenção ao princípio da confiança a se depositar nas
autoridades locais, mais próximas aos fatos e a seus personagens, que, em
casos tais, merece redobrado prestígio.
Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, não verifico a possibilidade de
substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar ou de aplicação
de medidas alternativas à prisão carcerária.
Além disso, o crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente
foi preso reclama, no preceito secundário da respectiva norma penal
incriminadora, pena máxima superior a quatro anos, o que, per se, preenche o
requisito descrito no
I, do Código de Processo Penal, constituindo-se
art. 313,
em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a
segregação cautelar do agente.
Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretendida revogação da prisão
preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de writ, as condições
veiculadas nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
Ademais, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em
transgressão ao postulado da presunção de inocência (ou de não
culpabilidade) ou na possibilidade de o paciente, acaso condenado, vir a
cumprir eventual pena em situação mais benéfica. Do contrário, não haveria
prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as
modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico- constitucional.
Outrossim, a simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o
condão, por si só, de deslegitimar a segregação cautelar do paciente, no caso
em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual
direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto
apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva.

Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a
prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude
do
, o que demonstra a potencial periculosidade do
risco concreto de reiteração delitiva
agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Com efeito,

(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC
682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
.
em
DJe de
23/11/2021,
26/11/2021)

Exemplificativamente:

Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
inicial da impetração, porque não evidenciado constrangimento ilegal na
imposição da segregação cautelar do ora agravante pelo Juízo de primeiro
grau.
2. Hipótese em que a prisão cautelar do acusado, imposta pela prática do
crime de roubo circunstanciado e ratificada na sentença condenatória,
encontra-se fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
à ordem pública, ressaltando-se a gravidade concreta, periculosidade e
(AgRg no
probabilidade de reiteração delitiva. 3. Agravo regimental improvido
HC n. 914.377/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE
DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS
OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. No caso, não se verifica o apontado constrangimento ilegal, pois a prisão
preventiva do paciente foi decretada a bem da ordem pública, dada a
gravidade da conduta praticada, evidenciada no modus operandi e na
reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão
preventiva e afastam a possibilidade de substituição por medidas cautelares de
natureza diversa.
(AgRg no RHC n. 193.394/MT, relator
3. Agravo regimental desprovido
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n.
894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 850.531/SP,
13/5/2024,
15/5/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Por fim, registro que, conforme o entendimento desta Corte, (a) aplicação do
princípio da homogeneidade mostra-se inviável por demandar realização de juízo de
(AgRg no
previsão que só será confirmado após o término do julgamento da ação penal
HC n. 799.358/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
17/6/2024)
Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no
julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51729631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:13
Código de Controle do Documento: 5cfe4503-93d1-4874-b5b1-4b355bf386cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 220.161 / MG
Número Registro: 2025/0273357-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252140710001 21407102820258130000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IGOR BARBOSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: FABRICIO GONCALVES RIOS - MG140103
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR BARBOSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : FABRICIO GONCALVES RIOS - MG140103
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA52267147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: ac573913-d416-442a-a9e2-2d4f604e38eb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:14
Código de Controle do Documento: ac573913-d416-442a-a9e2-2d4f604e38eb